Tribunal: TJES
Processo: 0001090-60.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001090-60.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS FRAGOSO LINHARES e outros (4)
APELADO: MARYLAND LINHARES AYRES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001090-60.2009.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS

APELAD
A
:
MARYLAND LINHARES AYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E
SPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS
contra a r. sentença de fl. 240, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a fase executiva, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Impugnação ao cumprimento de sentença”

proposta por
MARYLAND LINHARES AYRES

em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 243/250), alegam os Apelantes, em síntese, que o caso deve ser analisado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, para que o processo seja instrumento para a realização do direito material.

Argumentam que a Apelada descumpriu a sua obrigação de compradora, de modo que o cumprimento de sentença apresentado não é incompatível com a ação proposta, e sim consequência lógica da avença firmada.

Afirmam que os honorários foram fixados de forma desproporcional ao trabalho exigido nos autos.

Pugnam pela reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões de fls. 257/265, a Apelada defendeu a manutenção do pronunciamento objurgado.

Cinge-se a controvérsia acerca da manutenção do cumprimento de sentença instaurados pelos Apelantes e, desde logo, entendo que o recurso não merece provimento. Antes, porém, necessário rememorar os fatos ocorridos na presente demanda.

Verifica-se que os Apelantes, ora autores na origem, ajuizaram a demanda almejando (fls. 07/08): (i) a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia; (ii) a condenação da ré ao pagamento de alugueis pelo uso do imóvel no período de ocupação; (iii) a condenação da ré ao pagamento de todas as dívidas incidentes sobre o bem.

Em sequência, as partes celebraram acordo em audiência (fl. 193), na qual pactuaram que, para resolução da presente contenda, a ré, ora Apelada, efetuaria o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos:

Aberta a audiência,
as partes chegam a um acordo, no qual o Requerido se compromete a pagar o valor total de R$30.000,00, o qual será pago da seguinte forma: o depósito de um valor inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 05/04/2012; o restante dividido em 10 parcelas de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) na mesma data dos meses subsequentes. Os pagamentos serão feitos mediante inserção de juros e correção monetária a cada mês, com depósito na conta bancária da Suplicante, em nome de MARIA DA PENHA LINHARES BROTTO, Agencia Caixa Econômica 0662, Conta Corrente 01000589-2. Em caso de descumprimento, haverá vencimento antecipado da obrigação e recairá sobre o montante a multa de 2% sobre o valor do débito. Custas remanescentes pela Ré.

A avença foi devidamente homologada por sentença, tendo transitado em julgado sem qualquer outra controvérsia entre as partes (fl. 195).

Ocorre que, posteriormente, os Apelantes apresentaram cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da Executada para o cumprimento de obrigação de fazer no tocante à regularização do imóvel perante o Registro Geral de Imóveis e a Secretaria do Patrimônio da União (fls. 220/221), tendo o juízo de origem admitido e tramitado o pleito sob a forma de cumprimento de sentença de pagar quantia (CPC, art. 523), conforme se verifica à fl. 222.

Por fim, verifica-se que a Apelada, ora Impugnante/Executada, intentou Impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 226/232), insurgindo-se contra o procedimento instaurado, eis que a obrigação de fazer não está abrangida nos termos da avença celebrada entre as partes. Na ocasião, após ouvida a parte contrária, o juízo
a quo
acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença.

Feito esse esclarecimento, verifica-se que agiu bem a sentença de origem em extinguir a fase executiva, pois, consoante exposto, a obrigação de fazer extrapola os limites do acordo firmado entre as partes.

É cediço que o cumprimento de sentença visa a tornar efetivo, no plano material, o que fora determinado na norma individual e concreta, ou seja, no comando sentencial. No caso em exame, verifica-se que as partes se deram por satisfeitas com a solução da contenda tão somente com o pagamento da quantia pendente e nada mais dispuseram nos termos do acordo sobre eventual obrigação de fazer.

Convém esclarecer que o controle judicial dos atos de disposição das partes fica adstrito tão somente a sua validade (objeto lícito, partes capazes e formas não vedadas em lei), mas não se mostra possível a intervenção em seu conteúdo, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. Nesses termos, inexistindo qualquer mácula na avença, incumbe ao magistrado homologá-la, tornando-se título executivo judicial que se limita ao que fora pactuado entre as partes.

Destaca-se que não é possível vislumbrar a obrigação de fazer almejada pelas partes pois este pleito não constou nem na petição inicial, almejando os Apelantes, em estágio avançado do feito, inovar o seu pleito já em fase executiva, havendo violação ao princípio da estabilização da demanda.

Assim, o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao que fora decidido na transação celebrada e o provimento jurisdicional deve observar os limites da pretensão formulada pelas partes, não sendo cabível a alteração dos parâmetros fixados no título executivo já transitado em julgado, sob pena de violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. EXECUÇÃO LIMITADA AOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS DE PARTE ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam, sendo certo que, para sua concessão, a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa, como ocorre no caso dos autos. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida.
2. Considerando que a sentença que homologa a autocomposição das partes possui natureza de título executivo judicial e que a execução deve se limitar aos termos deste instrumento
, apenas pode-se cobrar os honorários avençados em acordo homologado em sentença daqueles que se obrigaram a suportá-los, não sendo este o caso do apelado, que é parte ilegítima para figurar na execução neste ponto específico. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004015-25.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 07/11/2022; DJES 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA DE PRECATÓRIO DA PRESIDÊNCIA DO TJES NO SENTIDO DE ALTERAR O ÍNDICE DE JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias
.[...]. (TJES; AI 0007082-07.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/09/2020; DJES 27/11/2020)

A ampliação do objeto do que fora acordado em sede de cumprimento de sentença violaria a coisa julgada, que só pode ser relativizada em situações específicas e não se aplica ao caso dos autos.

Registre-se que a questão não comporta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, eis que a questão não se trata de utilização de ato processual de forma diversa para alcançar determinada finalidade, mas de ampliação de questão livremente pactuada entre as partes e homologada pelo juízo, já transitada em julgado. Assim, o princípio em voga não se coaduna com a situação dos autos.

Nesse sentido, considerando que a sentença objeto de cumprimento homologou tão somente a obrigação de pagar quantia entre as partes, não se mostra possível ampliar o seu objeto em sede de cumprimento de sentença e também abranger a obrigação de fazer.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que o magistrado de origem determinou o pagamento em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido também nesse ponto.

Isso porque o cumprimento de sentença versou sobre obrigação de fazer, em que não há conteúdo econômico auferível, devendo haver o arbitramento por equidade, na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil (Tema 1.076), sendo que o montante se mostra razoável ao caso concreto, notadamente diante da matéria discutida nos autos, na complexidade da causa e no tempo de tramitação da demanda.

Vê-se, portanto, que a fixação da verba honorária observou os parâmetros utilizados no Código de Processo Civil, não havendo que se falar em modificação do comando sentencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001090-60.2009.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS FRAGOSO LINHARES E OUTROS

APELADA:
MARYLAND LINHARES AYRES

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DA AVENÇA FIRMADA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ACORDO. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença visa a tornar efetivo, no plano material, o que fora determinado na norma individual e concreta, ou seja, no comando sentencial. No caso em exame, verifica-se que as partes se deram por satisfeitas com a solução da contenda tão somente com o pagamento da quantia pendente e nada mais dispuseram nos termos do acordo sobre eventual obrigação de fazer.

2. O controle judicial dos atos de disposição das partes fica adstrito tão somente a sua validade (objeto lícito, partes capazes e formas não vedadas em lei), mas não se mostra possível a intervenção em seu conteúdo, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. Nesses termos, inexistindo qualquer mácula na avença, incumbe ao magistrado homologá-la, tornando-se título executivo judicial que se limita ao que fora pactuado entre as partes.

3. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao que fora decidido na transação celebrada e o provimento jurisdicional deve observar os limites da pretensão formulada pelas partes, não sendo cabível a alteração dos parâmetros fixados no título executivo já transitado em julgado, sob pena de violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. A fixação da verba honorária observou os parâmetros utilizados no Código de Processo Civil, não havendo que se falar em modificação do comando sentencial.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.